Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CRACHÁ. VÍCIO DE QUALIDADE. VÍCIO OCULTO SANADO. AVARIAS NO TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSERTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS. PRODUTO ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não sendo o produto avariado consertado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor, alternativamente, exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Verificado o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, em relação à solicitação de conserto das avarias na impressora, que constitui equipamento de uso essencial para continuidade da atividade empresarial da parte, que presta serviços no ramo de terceirização de mão de obra, é possível a imediata restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do artigo 18, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque o fornecedor responde solidariamente e objetivamente pelos danos ocorridos no produto durante o seu transporte.
3. Para fins de ressarcimento de danos morais em favor de pessoa jurídica, é necessária a oportuna alegação de lesão à honra objetiva, à imagem e ao bom nome da empresa perante a sociedade e o mercado consumidor, ante a diminuição da sua reputação e credibilidade, o que não se verificou nos autos.
4. Apelação conhecida e, em parte, provida.